Tribunal: CARF
Processo: 10380.726071/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
SÚMULA CARF 2. INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando as hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n.o 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Considerando que o procedimento fiscal foi realizado em estrita observância das normas legais, descabida a argüição de cerceamento do direito de defesa.
MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DE LEI VIGENTE.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Quando o contribuinte houver efetuado qualquer pagamento prévio, a contagem do prazo decadencial tem como termo inicial a data de ocorrência do fato gerador, aplicando-se o disposto no parágrafo 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Considerado válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em meras alegações, desacompanhadas de documentação hábil e idônea que lhes dê suporte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726071/2013-95
ACÓRDÃO
2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPÓLIO GERALDO CABRAL ROLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
SÚMULA
CARF
2.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
ATOS
LEGAIS.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria
de ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando as hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto n.o
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Considerando que o procedimento fiscal foi realizado em estrita
observância das normas legais, descabida a argüição de cerceamento do
direito de defesa.
MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DE LEI
VIGENTE.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
Quando o contribuinte houver efetuado qualquer pagamento prévio, a
contagem do prazo decadencial tem como termo inicial a data de
ocorrência do fato gerador, aplicando-se o disposto no parágrafo 4o do
artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
2
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Considerado válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em meras alegações, desacompanhadas de documentação hábil
e idônea que lhes dê suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o ocorrido até o presente momento nestes autos, acolho as razões
do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.02/13, lavrado pela
DRF/Fortaleza/CE em 08/08/2013, contra o contribuinte retro identificado, que
resultou na cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, referente aos exercícios financeiros de 2009, 2010 e 2011, no montante de
R$ 4.522.535,91, sendo R$ 1.833.409,65 de imposto de renda, R$ 1.990.293,01 de
multa proporcional (passível de redução) e R$ 698.833,25 de juros de mora
calculados até agosto de 2013.
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
3
O lançamento em foco decorreu da apuração pela autoridade fiscal da infração
"omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica", nos anos-calendário de
2008, 2009 e 2010, nos respectivos valores de R$ 1.267.736,07, R$ 1.240.819,35 e
R$ 474.405,88, bem como da infração “omissão de ganhos de capital na alienação
de bens e direitos”, relativa ao mês de dezembro do ano-calendário de 2008, no
valor de R$ 6.753.968,59, tudo segundo consta no item “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” às fls.05/06 – parte integrante do Auto de Infração ora
contestado – e no Termo de Verificação fiscal de fls.14/26.
Foi aplicada multa proporcional qualificada de 150% (cento e cinqüenta por
cento) sobre o imposto de renda apurado referente à infração "omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica" e multa proporcional de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o imposto de renda apurado referente à infração
“omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos”.
Na peça impugnatória de fls.3472/3488, instruída com os elementos de
fls.3489/3533, o contribuinte, aqui representado por seu inventariante, contesta
o lançamento efetuado, argumentando, em apertada síntese, que: Dos Fatos: 1)
Segundo entendimento do Fisco, expresso no Auto de Infração em tela, foram
"omitidos rendimentos caracterizados por pagamento de despesas pessoais pela
Empresa Industrial e Técnica S/A (EIT), CNPJ 08.402.620/0001-69, bem como em
face de indícios de ganho de capital auferido em suposta operação de dação de
pagamento em ações para quitação de empréstimos assumidos junto à EIT";
PRELIMINARES: Da Nulidade: 2) A autoridade fiscal fundamentou sua autuação
"em suposta análise de dados arrecadados na deflagração da Operação PODIUM";
3) Portanto, na autuação houve "utilização indevida e ilegítima do
aproveitamento de documentos obtidos por via transversa, fruto da operação
deflagrada em 25/11/2010 pelo Departamento de Polícia Federal que, como se
sabe, é de regra o modo truculento e arbitrário", conforme por ele narrado; 4) Na
chamada Operação PODIUM, "os policiais arrecadaram, conjuntamente com os
documentos da Empresa invadida, documentos pessoais do impugnante,
retirados da mesa de trabalho de uma secretária"; 5) Confirma a propriedade dos
documentos (recibos de pagamentos), "com a ressalva, entretanto, de que tais
pagamentos, de caráter pessoal, não constam das DESPESAS da EIT, razão pela
qual labora em equívoco a Fiscalização ao pretender classificá-los, não como
despesas pessoais do impugnante pagas com recurso dele próprio, e apenas
efetivadas por secretária, que as guardavam separadamente nas gavetas, mas
tidas na autuação como quitadas pela própria empresa"; 6) Em que pese a
autorização judicial, as provas apontadas pelo Fisco "resultaram da análise de
documentação apreendida pela Polícia Federal e não da contabilidade, nem da
tesouraria da EIT, na qual não constam aquelas despesas, agravado com o fato de
que o autuado sequer foi ouvido ou intimado para defender-se"; 7) "O artigo 5o
da Constituição Federal de 1988, incisos LV e LVI, garante o direito à prova como
mecanismo para assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório"; 8) "A admissibilidade da prova emprestada no processo civil
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
4
depende, ao fim e ao cabo, da observância ao princípio do contraditório, desde
que inexista prejuízo ao direito de defesa da parte adversa, em que, no caso
concreto, há colisão com o direito ao contraditório do impugnante, contra quem a
prova pretende ser utilizada, e agora demonstrada como imprestável, nesta
primeira oportunidade que tem para defender-se"; Da Decadência: 9) "A ciência
do Auto de Infração ocorreu em 09/08/2013, quando os lançamentos referentes
aos supostos fatos geradores do IRPF ocorridos no período de 01 de janeiro a 31
de julho de 2008 já tinham sido atingidos pela decadência, posto que o referido
tributo está sujeito ao lançamento por homologação"; 10) "Na modalidade de
lançamento por homologação, o prazo de cinco anos deve ser contado da data da
ocorrência do fato gerador"; MÉRITO: Da Omissão de Rendimentos: 11) A própria
Fiscalização confessa que os pagamentos por ela elencados foram obtidos "por
meio de uma análise dos documentos apreendidos (planilhas mensais e supostos
comprovantes de pagamentos referentes a despesas do fiscalizado nos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010), que se reitera terem sido pagos por
funcionários da EIT com recursos do fiscalizado, não constando, por isso, da
contabilidade da empresa"; 12) O trabalho fiscal foi feito mediante análise de
documentos que "foram arrecadados dentro da empresa, o que não significa
terem sido pagos por ela "; 13) Conforme informações expressas em suas
declarações de rendimentos relativas aos exercícios financeiros de 2009, 2010 e
2011, apontadas no demonstrativo de fls.3489, a "renda líquida" (recursos -
despesas) acrescida da "variação patrimonial negativa" (decréscimo de bens +
decréscimo de dívidas), em cada ano-calendário fiscalizado, atinge uma "renda
disponível" superior aos "rendimentos omitidos", ou seja, "as despesas tributadas
no Auto de Infração referem-se a gastos do consumo do declarante, com todo o
suporte legal"; 14) "Se se tomassem todos os valores arrolados pelo Fisco como
despesas efetivas (consumo) do contribuinte, ainda assim suas rendas
suportariam sobejamente todas elas, não havendo acréscimo patrimonial a
descoberto"; 15) "Verifica-se a total inconsistência do levantamento efetuado
pelo Fisco, com base em informações e documentos imprestáveis (simples
anotações), tidos como pagamentos. São meras informações ou instruções de
pagamento que não comprovam, por qualquer critério técnico utilizado, a
realização das despesas alegadas pelo Fisco"; Dos Ganhos de Capital: 16)
"Entendeu o Fisco que o valor do custo original das ações dadas em pagamento
foi R$ 1.833.523,27", resultante da redução do valor das ações conforme
informado na DIRPF/2009 do contribuinte; 17) Quando da liquidação de sua
dívida com a EIT, mediante Dação em Pagamento de Ações, o contribuinte
possuía 38.984.110 ações da referida empresa, pelo valor declarado de R$
84.494.160,01 ao final de 2007 e, portanto, o valor unitário da ação era R$ 2,17;
18) "O impugnante liquidou parte de sua dívida realizando 3.957.370 ações da EIT,
de sua titularidade, ao valor de R$ 8.587.491,86"; 19) Anexa-se, por cópia, folhas
do Razão Analítico da empresa EIT, "nas quais se demonstra a operação realizada,
confirmando o equívoco da fiscalização e, como consequência, a ausência de
ganho de capital"; 20)"Restaram ao impugnante 35.026.740 ações, no valor total
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
5
de R$ 76.008.027,00", sendo que Original Processo 10380.726071/2013-95
Acórdão n.o 09-64.527 DRJ/JFA Fls. 3.552 5 "o valor de R$ 82.660.636,74 foi
indevidamente declarado na DIRPF relativa ao anocalendário de 2008"; Da
Inaplicabilidade da Multa Qualificada: 21) Na presente autuação "nada restou
comprovado quanto à existência de dolo, razão pela qual verifica-se que nenhum
fato abordado pela Fiscalização justifica a aplicação de multa qualificada, em face
da inexistência do fulcro legal exigível, isto é, evidente intuito de fraude,
caracterizado pelo dolo específico e intenção criminosa"; 22) Sem fazer prova,
contundente e cabal, de suposta conduta fraudulenta do contribuinte, não pode o
Fisco impor sanção qualificada, malferindo o artigo 112 do Código Tributário
Nacional; Do Pedido de Perícia: 23) Por se tratar de matéria técnica, requer perícia
contábil na documentação constante do presente Auto de Infração e na
contabilidade da EIT, indicando a assistente do perito e os quesitos que julga
necessários esclarecer.
Para corroborar seus argumentos, o autuado, em sua peça impugnatória, cita
trechos da lavra dos ilustres juristas Ana Pellegrini Grinover, Luis Guilherme
Marinoni, Ovído Antonio Baptista da Silva, Eduardo Talamini Cambi, Paulo de
Barros Carvalho, Ruy Barbosa Nogueira e Hugo de Brito Machado, bem como
transcreve várias ementas de Acórdãos proferidos pelos Conselho de
Contribuintes, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Ministério da Fazenda, além de
pronunciamentos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Supremo
Tribunal Federal”.
Em 15 de setembro de 2017, a 4a Turma da DRJ/JFA, por intermédio do Acórdão no
09-64.527, considerou procedente em parte a impugnação apresentada contra o lançamento
formalizado pelo Auto de Infração de fls.02/13, para:
 eximir o contribuinte acima identificado do pagamento da multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento) e da multa de ofício qualificada de 150%
(cento e cinquenta por cento), lançadas pelo precitado Auto de Infração;
 exigir de Espólio Geraldo Cabral Rocha, CPF 103.242.914-34, o recolhimento
do imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 1.833.409,55 (um milhão
oitocentos trinta e três mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco
centavos), acrescido da multa de mora no percentual de 10% (dez por
cento), além dos juros de mora devidos no ato do efetivo recolhimento.
O contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, tempestivamente, reiterando as
mesmas razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório, com exceção das
matérias julgadas procedentes pela DRJ.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
6

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para fins de deslinde do presente julgamento.
Considerando que não houve inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado
recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo
114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“Voto
Considerando que o autuado tomou ciência, por via postal, do Auto de Infração
em 09/08/2013, segundo AR Aviso de Recebimento a fls.3465, e apresentou a
peça contestatória em 10/09/2013, a presente impugnação é tempestiva e
estando também revestida dos demais pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
I – PRELIMINARES.
* Inconstitucionalidade.
Quanto à pretensa violação de princípios constitucionais, arguida pelo
impugnante, há que se observar não ser da competência do julgamento
administrativo pronunciar-se a respeito da conformidade da lei, validamente
editada pelo Poder Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada ao Poder
Judiciário, seja no controle concentrado, seja no controle difuso.
Neste contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade. Em verdade, o julgamento administrativo,
segundo o sistema de autocontrole da legalidade dos atos administrativos,
consiste em examinar se os lançamentos fiscais são consentâneos com as normas
legais vigentes.
* Nulidade do lançamento.
Assim dispõe o artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, balizador do Processo
Administrativo Fiscal:
(...)
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
7
Pela leitura do inciso I do Comando Legal supra transcrito, depreende-se que
basta que os atos e termos processuais tenham sido lavrados por pessoa
competente para que sejam considerados válidos, esclarecendo-se que esses atos
e termos são os chamados, no processo civil, despachos de mero expediente, sem
qualquer carga decisória. Note-se quanto às decisões – e a lei não faz qualquer
distinção e, portanto, está-se tratando aqui, também, das decisões interlocutórias
– são tratadas no inciso seguinte. Delas é exigido, para que sejam tidas como
eficazes, terem sido proferidas por autoridade competente e sem preterição no
direito de defesa do requerente.
Examinando o presente processo, observo que o Termo de Início de Ação Fiscal de
fls.3378 e os demais Termos de Fiscalização, bem como o Auto de Infração em
foco está embasado na legislação tributária pertinente e foi expedido por pessoa
e autoridade competente para assim proceder; que o contribuinte foi
devidamente cientificado do referido documento, resguardando-lhe o prazo legal
para apresentar a impugnação ora apreciada; que o processo se encontra
instruído com todas as peças indispensáveis, cujos requisitos correspondem à
perfeita descrição exigida pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Os dispositivos que regem a matéria, a descrição das infrações cometidas, os
cálculos efetuados e o entendimento adotado pela Fiscalização foram expostos de
forma transparente no Auto de Infração.
Assim sendo, a autoridade lançadora agiu com estrita observância das normas
legais que regulam a matéria em questão, não tendo como se enquadrar o
lançamento em tela nas disposições de nulidade contidas no precitado artigo.
Quanto a possível cerceamento do direito de ampla defesa, entendo que também
não assiste razão ao contribuinte. A autoridade fiscal não cometeu nenhuma
arbitrariedade.
As normas reguladoras da constituição do crédito tributário permitem à
autoridade fiscal, se necessitar de esclarecimentos ou informações, tomar a
iniciativa de solicitá-los ao contribuinte e, a seu prudente critério, aceitá-los ou
refutá-los, bem como conceder ou rejeitar dilação de prazo requerida. O
importante nos procedimentos de lançamento é que a autoridade fiscal apure a
infração, visto que, para manifestar-se sobre o que foi apurado, o contribuinte
tem seu momento próprio ao instaurar-se o contencioso administrativo, também
previsto no Decreto n° 70.235/1972.
A oportunidade de manifestação do impugnante não se exaure na etapa anterior
à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito de
defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no
70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado,
inconformado com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso
fiscal mediante apresentação de impugnação ao lançamento, quando as suas
razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos julgadores
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
8
administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
E não se vislumbra, nenhuma situação que requeira a aplicabilidade do
saneamento previsto no artigo 60 deste mesmo diploma legal, pois não se
verificam irregularidades, incorreções e/ou omissões que prejudiquem a
compreensão do lançamento em foco e a elaboração pelo contribuinte de sua
defesa.
A observância da ampla defesa, portanto, ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em impugnar e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio.
Nessas circunstâncias, esvai-se a argumentação do interessado.
* Decadência.
Segundo o autuado, tendo em vista que "a ciência do Auto de Infração ocorreu
em 09/08/2013", "os lançamentos referentes aos supostos fatos geradores do
IRPF ocorridos no período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2008 já tinham sido
atingidos pela decadência, posto que o referido tributo está sujeito ao
lançamento por homologação".
No que tange ao argumento supracitado, necessário se faz examinar a
modalidade de tributação do Imposto de Renda Pessoa Física, especialmente em
relação aos rendimentos considerados omitidos, a partir de uma análise dos atos
normativos que cercam a matéria.
O fato gerador do imposto de renda de pessoas físicas, na hipótese de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro de cada ano-
calendário, conforme artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, base legal do artigo
83 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente:
(...)
Por conseguinte, como regra geral, todos os rendimentos tributáveis recebidos
pelo contribuinte no ano-calendário, não submetidos à tributação definitiva ou
exclusiva, estão sujeitos à tabela progressiva anual e devem ser somados a fim de
se apurar o imposto de renda a ser exigido no ajuste anual.
Assim, o fato gerador do imposto de renda sobre os rendimentos sujeitos ao
ajuste anual somente aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período
de apuração dos rendimentos e deduções, ou seja, em 31 de dezembro de cada
ano-calendário, mesmo estando o contribuinte a sofrer retenção do imposto de
renda na fonte, à medida que recebe seus rendimentos, ou obrigado ao
recolhimento mensal do tributo, quando rendimentos sujeitos ao Carnê-Leão.
Logo, ainda que a apuração dos rendimentos omitidos deva ser mensal, se o
infrator for pessoa física tais rendimentos devem ser somados aos demais
rendimentos tributáveis por ele auferidos no ano-calendário, tendo em vista a
previsão legal de que seja procedido o ajuste anual.
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
9
Os tributos sujeitos ao lançamento por homologação são aqueles em que a lei
determina que o sujeito passivo, interpretando a legislação aplicável, apure o
montante tributável e efetue o recolhimento do imposto devido, sem prévio
exame da autoridade administrativa, conforme definição contida no artigo 150 do
Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito.
(...)
Vale ressaltar que o objeto da homologação é o pagamento antecipado; sem ele,
não há lançamento fiscal nessa modalidade, pois, simplesmente, não há o que
homologar.
Assim, somente se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por homologação
os créditos tributários satisfeitos, ainda que parcialmente, por via do pagamento.
Portanto, para os efeitos do prazo de decadência para a constituição pelo Fisco do
crédito tributário, há que se distinguir duas hipóteses para os tributos em que a
lei prevê sejam lançados por homologação: 1) aquela em que o sujeito passivo da
obrigação tributária antecipa o pagamento e 2) aquela em que, não obstante
obrigado a isso, o sujeito passivo deixa de fazê-lo.
Ocorrendo a primeira hipótese, a contagem do prazo decadencial tem como
termo inicial a data de ocorrência do fato gerador, aplicando-se o disposto no
parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, já transcrito.
Por outro lado, não havendo o contribuinte efetuado qualquer pagamento prévio,
não mais se caracteriza o lançamento por homologação e o prazo decadencial
para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário obedece a regra geral
prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, a seguir transcrito:
(...)
O fato gerador do imposto de renda é complexivo e periódico, pois abrange a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida em determinado período. No
caso das pessoas físicas, esse período termina no último dia do ano civil (31 de
dezembro) e a obrigação tributária começa no dia imediatamente seguinte, qual
seja, 1o de janeiro.
Logo, não sendo a omissão de receitas aqui discutida rendimento sujeito à
tributação definitiva ou exclusiva na fonte, esta deve, por determinação legal,
integrar a base de cálculo do ajuste anual no ano em que foram considerados
recebidos tais rendimentos.
Aplicada a regra do artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional, visto
que o impugnante, no ano-calendário de 2008, teve rendimentos submetidos ao
imposto de renda retido na fonte, o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para o
Fisco constituir o crédito tributário em comento começou a contar em
01/01/2009 e se encerrou somente em 31/12/2013.
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
10
Tendo em vista que o contribuinte tomou ciência, via postal, do Auto de Infração
em 09/08/2013, o lançamento em tela foi efetuado dentro do prazo quinquenal
legal, razão pela qual rejeito a preliminar de decadência arguida pelo interessado.
II – MÉRITO.
* Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Argumenta o impugnante que a autoridade fiscal fundamentou sua autuação "em
suposta análise de dados arrecadados na deflagração da Operação PODIUM",
ocorrendo, portanto, "utilização indevida e ilegítima do aproveitamento de
documentos obtidos por via transversa, fruto da operação deflagrada em
25/11/2010 pelo Departamento de Polícia Federal que, como se sabe, é de regra
o modo truculento e arbitrário".
Este relator não comentará, por irrelevante ao deslinde da presente autuação
fiscal, a opinião do autuado a respeito do procedimento adotado pelos policiais
federais quando da realização da Operação PODIUM.
Quanto à sua argumentação, dela discordo.
A doutrina processual usualmente utiliza a denominação "prova emprestada"
para a prova produzida num processo, seja por documento, depoimento pessoal
ou exame pericial, que possa ser transladada e aproveitada em outro processo.
Considero oportuno registrar que o artigo 369 do Código de Processo Civil
(CPC/2015), utilizado subsidiariamente no processo administrativo tributário,
prescreve que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para
provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa”.
Não existe, portanto, qualquer impedimento legal quanto a serem aproveitados
documentos obtidos em ação promovida pelo Departamento da Polícia Federal,
no sentido de contribuir com a busca da verdade no âmbito tributário, desde que
guardem total pertinência com os fatos que se pretendeu demonstrar no
presente auto de infração.
O impugnante, em sua defesa, após ressaltar que, durante a Operação PODIUM,
"os policiais arrecadaram, conjuntamente com os documentos da Empresa
invadida, documentos pessoais do impugnante, retirados da mesa de trabalho de
uma secretária", confirma a propriedade dos documentos (recibos de
pagamentos) apreendidos, "com a ressalva, entretanto, de que tais pagamentos,
de caráter pessoal, não constam das DESPESAS da EIT, razão pela qual labora em
equívoco a Fiscalização ao pretender classificá-los, não como despesas pessoais
do impugnante pagas com recurso dele próprio, e apenas efetivadas por
secretária, que as guardavam separadamente nas gavetas, mas tidas na autuação
como quitadas pela própria empresa" e argumenta que as provas apontadas pelo
Fisco "resultaram da análise de documentação apreendida pela Polícia Federal e
não da contabilidade, nem da tesouraria da EIT, na qual não constam aquelas
despesas ".
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
11
Assim se pronunciaram as auditoras-fiscais autuantes, no Termo de Verificação
Fiscal de fls.14/26:
(...)
O autuado admite que os documentos em foco, apreendidos pela Polícia Federal
na pessoa jurídica EIT Empresa Industrial Técnica S/A, da qual o Sr. Geraldo Cabral
Rola era sócio, são relativos a suas despesas pessoais, mas argumenta que foram
quitadas com recursos dele próprio, ainda que utilizando os serviços de uma
secretária da referida empresa.
Assim se pronunciaram as auditoras-fiscais autuantes, no Termo de Verificação
Fiscal de fls.14/26:
(...)
Os valores mensais não declarados pelo fiscalizado, conforme apurados pelo
Fisco, relativos aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, encontram-se
registrados nas planilhas de fls.20/22 – parte integrante do TVF – sob a coluna
"Vantagens Pagas pela EIT a título de Despesas Pessoais", perfazendo os
respectivos montantes de R$ 1.267.736,07, R$ 1.240.819,35 e R$ 474.405,88.
(...)
Considero pertinente frisar que, segundo a apuração fiscal, os pagamentos das
despesas pessoais do Sr. Geraldo Cabral Rola e sua esposa foram efetuados pela
pessoa jurídica EIT Empresa Industrial Técnica S/A, conforme fazem prova os
"registros nas Planilhas Mensais denominadas Conta/Corrente Geraldo Cabral
Rola e Conta/Corrente Eva Geraldo Cabral Rola", corroborados por comprovantes
de pagamento, sendo toda esta documentação encontrada na referida empresa.
No intuito de demonstrar que "as despesas pessoais do impugnante foram pagas
com recurso dele próprio", afirma que, conforme informações expressas em suas
declarações de rendimentos relativas aos exercícios financeiros de 2009, 2010 e
2011, apontadas no demonstrativo de fls.3489, a "renda líquida" (recursos -
despesas) acrescida da "variação patrimonial negativa" (decréscimo de bens +
decréscimo de dívidas), em cada anocalendário fiscalizado, atinge uma "renda
disponível" superior aos "rendimentos omitidos", ou seja, "as despesas tributadas
no Auto de Infração referem-se a gastos do consumo do declarante, com todo o
suporte legal", concluindo que "se se tomassem todos os valores arrolados pelo
Fisco como despesas efetivas (consumo) do contribuinte, ainda assim suas rendas
suportariam sobejamente todas elas, não havendo acréscimo patrimonial a
descoberto".
O contribuinte procura demonstrar é que havia lastro financeiro para quitar as
despesas apontadas pelo Fisco. Contudo, a simples constatação de capacidade
financeira do Sr. Geraldo Cabral Rola não é suficiente para elucidar a questão. O
lançamento em foco trata da infração "omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica", apurada diferentemente dos casos de omissão de rendimentos
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
12
caracterizada por “sinais exteriores de riqueza” ou por “acréscimo patrimonial a
descoberto”, nos quais os recursos financeiros do contribuinte são levados em
consideração.
Quanto ao fato de que as provas apontadas pelo Fisco "resultaram da análise de
documentação apreendida pela Polícia Federal e não da contabilidade, nem da
tesouraria da EIT, na qual não constam aquelas despesas", tratando-se de
rendimentos omitidos por sócio da pessoa jurídica, entendo que tais rendimentos,
ainda que sob a forma de despesas pagas, não constariam da contabilidade e da
tesouraria da empresa ou, se registrados, estariam dissimulados em outras contas
ou até mesmo, s.m.j, em "caixa dois".
Argumenta, por fim, que o levantamento efetuado foi realizado "com base em
informações e documentos imprestáveis (simples anotações), tidos como
pagamentos", restringindo-se a "meras informações ou instruções de pagamento
que não comprovam, por qualquer critério técnico utilizado, a realização das
despesas alegadas pelo Fisco".
Embora tenha discriminado nas papeletas de fls.3491/3528 os elementos
apontados por ele como "documentos inidôneos", suas datas e valores, o
contribuinte não apresentou, para cada documento elencado, nenhuma
justificativa para assim considerá-lo.
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e § 4o, do Decreto no 70.235/72,
com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei
no 9.532/97, o interessado deve instruir a impugnação com os documentos em
que se apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e as provas documentais que
possuir.
Considero, portanto, que o contribuinte ateve-se ao campo das meras alegações
e, como é público e notório, alegar não é provar.
Tendo em vista que o contribuinte, na fase impugnatória, não trouxe, para
apreciação da autoridade julgadora, nenhuma documentação hábil e idônea para
embasar seus questionamentos às considerações e conclusões expressas pela
autoridade fiscal no referido TVF, ou seja, em momento algum comprovou que as
despesas em questão foram efetivamente pagas por ele, mantenho a infração em
epígrafe.
* Omissão de Ganhos de Capital na alienação de bens e direitos.
O autuado, em sua defesa, após esclarecer que "quando da liquidação de sua
dívida com a EIT, mediante Dação em Pagamento de Ações, o contribuinte
possuía 38.984.110 ações da referida empresa, pelo valor declarado de R$
84.494.160,01 ao final de 2007 e o valor unitário da ação, portanto, era R$ 2,17",
sendo que " liquidou parte de sua dívida realizando 3.957.370 ações da EIT, de sua
titularidade, ao valor de R$ 8.587.491,86", argumenta "restarem ao impugnante
35.026.740 ações, no valor total de R$ 76.008.027,00", sendo que "o valor de R$
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
13
82.660.636,74 foi indevidamente declarado na DIRPF relativa ao ano-calendário
de 2008".
A autoridade lançadora, no TVF de fls.14/26, justificou o procedimento fiscal
adotado para apuração da infração em foco, a saber.
(...)
Portanto, no decorrer do ano-calendário de 2008, o Sr. Geraldo Cabral Rola
diminuiu sua participação societária na pessoa jurídica EIT Empresa Indústrial
Técnica S/A, mediante alienação de 3.957.351 ações, sendo 2.371.135 ações
ordinárias nominais e 1.586.236 ações preferenciais nominais, reduzindo o valor
patrimonial correspondente às ações em seu poder em R$ 1.833.523,27.
Prossegue a autoridade lançadora, no TVF de fls.14/26:
(...)
A tributação em comento encontra-se prevista no Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, que assim estabelece:
(...)
Ao disciplinar a apuração e tributação do Ganho de Capital na alienação de bens e
direitos por pessoas físicas – no caso em análise a alienação de participações
societárias por pessoa física – assim dispõe a Instrução Normativa SRF no 84 de
11/10/2001:
(...)
Vale registrar primeiramente que intimado, mediante Termo de Intimação Fiscal
Complementar no 02 apensado a fls.3441, a "elaborar demonstrativo do custo de
aquisição das ações acima referidas, corroborado com documentação hábil e
idônea (livros contábeis e fiscais, recibos, extratos bancários, etc)", o autuado se
manteve silente.
Assim, valendo-se das informações de que dispunha, notadamente a Declaração
de Ajuste Anual IRPF/2009 do contribuinte, cópia integral apensada às
fls.3538/3544, a autoridade fiscal mensurou o "custo de aquisição" das ações
alienadas, conforme relato no TVF acima transcrito, no valor de R$ R$
1.833.523,27.
O impugnante atribui às 3.957.370 ações negociadas o valor unitário de R$ 2,17,
argumentando que "possuía 38.984.110 ações da referida empresa, pelo valor
declarado de R$ 84.494.160,01 ao final de 2007" e atribui a um erro de
preenchimento a importância de R$ 82.660.636,74 informada como valor das
35.026.740 ações restantes em seu poder no item "Declaração de Bens" em sua
DIRPF/2009.
Ainda que o critério de apuração do "custo de aquisição" utilizado pelo
interessado encontre respaldo no artigo 16, §§ 3o e 4o, da Instrução Normativa
SRF no 84/2001, ele não apresentou, para apreciação da autoridade julgadora,
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
14
nenhum demonstrativo de cálculos do "custo de aquisição" no valor por ele
retificado, acompanhado de informações devidamente comprovadas sobre a
origem de sua participação societária, explicitando as datas e a(s) forma(s) de
aquisição das ações que permaneceram em seu patrimônio (compra,
integralização de capital, bonificação, desdobramento, etc..).
Ou seja, o autuado não demonstrou e não comprovou, na fase impugnatória, que
está correta a mensuração do "custo de aquisição" por ele pretendido para as
ações restantes em seu poder, isto é, R$ 76.008.027,00 em vez de R$
82.660.636,74 como informado em sua DIRPF/2009.
Quanto ao "erro de preenchimento" suscitado pelo impugnante, observo que o
valor em comento (R$ 82.660.636,74) se manteve nas declarações de
rendimentos dos anos-calendário seguintes apresentadas pelo Sr. Geraldo Cabral
Rola (ou seja, até 2010 quando as ações restantes foram objeto de permuta) e
nunca foi alterado mediante uma retificação espontânea por parte do
contribuinte.
Observo ainda que a "supervalorização" do "custo de aquisição" das ações
restantes em seu poder, segundo alegação do autuado em sua peça contestatória,
trouxe benefício ao contribuinte quando da alienação das mencionadas ações.
Cumpre ainda ressaltar que a entrega da Declaração de Ajuste Anual é obrigação
prevista em lei e deverá conter “a expressão da verdade”, não podendo o
contribuinte dela omitir ou fazer constar, segundo sua própria conveniência,
quaisquer informações ou valores e, posteriormente, durante ou após uma ação
fiscal, simplesmente afirmar que houve esquecimento e/ou equívoco no seu
preenchimento.
Quanto ao livro Razão Analítico da empresa EIT, após análise das folhas apensadas
ao presente processo, ficou constatado que demonstra a operação realizada, sem
contudo confirmar o equívoco apontado pelo impugnante.
Mantenho a infração em epígrafe.
III – Multa de Ofício.
Insurgiu-se o impugnante contra a multa de ofício, por entender que a penalidade
aplicada possui caráter confiscatório, ofendendo princípios constitucionais.
A multa de ofício incidente sobre o valor do imposto resultante das infrações
“omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos”, no percentual de
75% (setenta e cinco por cento), e "omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica", no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), foi aplicada em
consonância com o artigo 44, inciso I e parágrafo 1o, da Lei 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 11.488/2007:
(...)
Não compete ao fiscal autuante efetuar qualquer juízo de valoração sobre o
quantum efetivo do tributo e da respectiva penalidade. Cabe-lhe apenas aplicar o
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
15
valor determinado pela Lei, visto que tal atividade é plenamente vinculada, a teor
do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo, ainda que não tenha sido objeto de questionamento por parte do
contribuinte, há de se alterar a multa exigida no Auto de Infração em tela, visto
que a autoridade lançadora aplicou a multa de ofício nos percentuais de 75%
(setenta e cinco por cento) e 150% (cento e cinquenta por cento), conforme
previsto no artigo 44, inciso I e parágrafo 1o, da Lei no 9.430/1996. Porém, no
presente caso, por se tratar de imposto de renda decorrente de infrações
apuradas pelo Fisco para os exercícios financeiros de 2009 a 2011, cujas
Declarações de Ajuste Anual IRPF foram apresentadas pelo de cujus, falecido em
27/10/2012 segundo Certidão de Óbito a fls.3431, é pertinente a aplicação ao
Espólio, o qual não deu causa às infrações em foco, da multa de mora de 10% (dez
por cento), segundo determina o artigo 964, inciso I, alínea “b”, do RIR/1999
vigente.
IV – Pedido de Perícia.
Requer o impugnante a realização de "perícia contábil na documentação
constante do presente Auto de Infração, ora impugnado, e na contabilidade da EIT
Empresa Indústrial e Técnica S/A".
Conforme expresso nos artigo 16, inciso IV, e artigo 18, caput, do Decreto no
70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
(...)
Contudo, além dos requisitos previstos no artigo 16, supracitado, deve ser
analisado pelo julgador se o pedido de realização de diligência ou perícia é
considerado imprescindível à tomada de decisão para julgamento da lide. Assim, o
deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se
conhecer determinada matéria, para a qual o exame dos autos não seja suficiente
para dirimir a dúvida.
Nesse sentido o mencionado artigo 18 do Decreto no 70.235/1972 autoriza o
julgador a determinar de ofício perícias ou diligências, quando considerá-las
necessárias para a instrução do processo e, conseqüentemente, para a solução do
litígio.
Todavia, no caso em tela, a matéria ora discutida é passível de prova documental
a cargo do interessado - a quem incumbiria trazer, para apreciação da autoridade
julgadora, os elementos necessários no sentido de tornar insubsistente a infração
lançada -tornando-se prescindível a realização de perícia. Não determinar perícias
desnecessárias em nada ofende o princípio do devido processo legal, antes pelo
contrário, obedece exatamente a preceito expresso da lei que rege o processo
administrativo fiscal.
Os quesitos arrolados pelo autuado não consubstanciam a necessidade de exame
pericial, seja por abordarem temas já apreciados por meio dos elementos
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.560 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726071/2013-95
16
constantes dos autos, seja porque as respostas que deles se depreendem se
constituiriam em objeto de prova em sede da própria defesa.
Destarte, por prescindível, indefiro o pedido de perícia formulado pelo autuado.
IV – Considerações Finais.
Cita o contribuinte, em sua peça impugnatória, ementas de Acórdãos proferidos
pelo Conselho de Contribuintes, Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais(CARF) e Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Ministério da
Fazenda.
Apesar da inestimável validade de tais julgados como fonte de consulta, não
podem, contudo, ser tomados como normas complementares da legislação
tributária, nos moldes estabelecidos pelo artigo 96 do precitado Código Tributário
Nacional, em função da inexistência de ato legal que lhes confira efetividade de
caráter normativo.
E, quanto a decisões judiciais, essas surtem os efeitos nelas previstos apenas em
relação às partes envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros, estranhos
ao processo judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades declaradas pelo
Supremo Tribunal Federal, nos termos do Decreto no 2.346, de 13 de outubro de
1997, o que não é a hipótese tratada nos presentes autos.
Em face de todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação
apresentada pelo contribuinte”.

Conclusão
Ante o exposto neste Voto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar as
preliminares exaradas e, ao cabo, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 3647
DF CARF MF
Original